Tribunal: TJMT
Processo: 1023836-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023836-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BR TURBOS COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA - CNPJ: 07.688.787/0001-75 (APELADO), MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - CPF: 033.552.079-00 (ADVOGADO), VINICIUS ROSAR FERRONATO - CPF: 106.370.189-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ISSQN. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva relativa a crédito de ISSQN dos exercícios de 2013 a 2016, extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição quinquenal do art. 174 do CTN, para verificar se o crédito tributário, originado de Auto de Infração e não de declaração do contribuinte, foi constituído definitivamente apenas com o encerramento do processo administrativo fiscal.

III. Razões de decidir

3. O crédito exequendo decorre de lançamento de ofício, originado do Auto de Infração nº 5233/2018, razão pela qual não se aplica o regime do art. 150, § 4º, do CTN nem a Súmula 436/STJ.

4.

A constituição definitiva do crédito ocorreu após a revelia no processo administrativo fiscal, encerrado em 14/03/2019, marco inicial da prescrição, conforme a Súmula 622/STJ.

5. A execução fiscal foi ajuizada dentro do quinquênio previsto no art. 174 do CTN, inexistindo prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para cobrança judicial de crédito tributário constituído por meio de lançamento de ofício inicia-se com a constituição definitiva do crédito, após o encerramento do procedimento administrativo fiscal. 2. Não se aplica a Súmula 436/STJ quando inexistente declaração do contribuinte e constatada a constituição do crédito mediante Auto de Infração."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1023836-10.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, pare reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o crédito tributário não se constituiu por homologação, mas sim por lançamento de ofício da Administração Pública, através do Auto de Infração nº 5233/2018, lavrado em razão da omissão de informações fiscais. Assim, defende que a constituição definitiva do crédito se deu apenas com o encerramento do procedimento administrativo, em 14/03/2019, o que afastaria a prescrição da pretensão executiva.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 329128372), pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença recorrida.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal nº 1023836-10.2022.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, pare reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

A controvérsia trazida ao exame deste Tribunal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição quinquenal quanto ao crédito tributário inscrito em dívida ativa e executado pelo Município de Cuiabá, referente a débitos de ISSQN dos exercícios de 2013 a 2016.

Consoante dispõe o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito.

O ponto nodal da lide reside, portanto, na definição do termo inicial do prazo prescricional: se deve-se considerar, como entendeu o juízo
a quo
, a data do vencimento de cada obrigação tributária – entendimento próprio dos tributos sujeitos a lançamento por homologação –; ou se, como sustenta o Município apelante, o crédito exequendo resultou de lançamento de ofício, realizado diretamente pela Administração Pública, o que deslocaria o termo inicial da prescrição para a data da constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo fiscal.

Pois bem.

A sentença recorrida partiu da premissa de que o crédito tributário de ISSQN está sujeito ao lançamento por homologação, aplicando de forma direta a Súmula 436 do STJ, segundo a qual:

“Súmula 436/STJ: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

No entanto, tal premissa não encontra correspondência com os elementos concretos dos autos.

Com efeito, a CDA nº 2439591 expressamente indica como origem do crédito o Auto de Infração nº 5233/2018, lavrado em virtude de descumprimento de obrigação acessória, com natureza punitiva, não se tratando, pois, de crédito tributário autodeclarado e não pago pelo contribuinte.

Ademais, os documentos constantes dos autos comprovam que houve a instauração de processo administrativo fiscal, registrado sob o nº MVP 18684/2019, no qual se conferiu a empresa executada a oportunidade de apresentar impugnação no prazo legal, nos termos do artigo 103, da Lei Complementar Municipal nº 043/1997.

A notificação pessoal da empresa quanto ao Auto de Infração ocorreu em 14/02/2019, conforme comprovado nos autos. Transcorrido o prazo sem manifestação do sujeito passivo, foi lavrado termo de revelia e, na sequência, emitida a CDA, com data de constituição definitiva em 14/03/2019.

Tais circunstâncias são incompatíveis com o regime do lançamento por homologação, cuja lógica repousa na iniciativa do contribuinte, mediante autodeclaração e recolhimento antecipado. No caso concreto, todavia, o crédito tributário originou-se de lançamento de ofício, motivado por infração identificada pela autoridade fiscal, sem qualquer declaração anterior por parte do contribuinte.

Diante disso, não se aplica o art. 150, § 4º, do CTN, tampouco a Súmula 436 do STJ. O dispositivo pertinente é o art. 173, I, do CTN, para fins de decadência, e o art. 174, caput, para prescrição, sendo imprescindível delimitar o marco da constituição definitiva do crédito.

Nesse ponto, é oportuno destacar a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 622, segundo a qual:

“
Súmula 622/STJ: A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

No caso em apreço, a notificação do auto de infração ocorreu em 14/02/2019, sendo a constituição definitiva consolidada em 14/03/2019, com o encerramento da instância administrativa em razão da revelia da parte autuada.

Logo, é a partir de 14/03/2019 que se inicia o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CTN.

Assim, tendo sido a execução ajuizada em 29/06/2022, dentro do quinquênio legal, não há qualquer prescrição a ser reconhecida.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Vale consignar que "tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no (prazo) referido no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é tacitamente homologada" (REsp n. 1.798.274/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/10/2020).

2. In casu, o termo inicial ocorreu com a constituição definitiva do crédito tributário (via AIIM lavrado em 23/12/2009), fato que inaugurou a prescrição para cobrança, a qual foi suspensa pela interposição de recurso administrativo, na forma do art. 151, III, do CTN. Assim, não havia se consumado o prazo prescricional de cinco anos (art. 174 do CTN) quando do ajuizamento do presente mandado de segurança em 2012.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.382.228/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ITCD -
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não transcorrido o decurso de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho do magistrado que determinou a citação da parte Executada, não há se falar em prescrição.

2. Decisão mantida, recurso não provido.

(N.U 1014382-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

A alegação da apelada, no sentido de que o crédito se referiria a ISSQN sujeito a homologação, ignora a natureza punitiva e a ausência de declaração do contribuinte, elementos que descaracterizam completamente o regime do artigo 150 do CTN.

Além disso, o conteúdo probatório constante nos autos revela com nitidez que a inscrição em dívida ativa foi precedida de regular procedimento administrativo, em que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, com prazo para impugnação (que restou
in albis
), e só então efetuada a inscrição.

É, pois, inadmissível a manutenção da sentença que, fundada em premissa fática equivocada, reputou aplicável ao caso o entendimento sobre tributos declarados e não pagos, inexistente na hipótese sob exame.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada, para afastar o reconhecimento da prescrição e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença em favor do Município de Cuiabá, e majoro-o em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025